Tribunal: STF
Processo: ADI 251
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-20
Data de publicação: 1990-04-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 96, ITEM II,
LETRAS "B" E "F", ART. 105, PAR. 1., - ART. 106 E 107; ART. 109 E
SEUS PARAGRAFOS; ARTS. 110 A 113; TODOS DA PARTE PERMANENTE, E ART.
11, PAR. 5. E 12 DO ADCT, TUDO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ.
          MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE.
          AÇÃO PROPOSTA PELA PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA (ART.
103, ITEM VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), EM FACE DE REPRESENTAÇÃO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
          TENDO-SE COMO OCORRENTE A RELEVÂNCIA JURÍDICA DOS
FUNDAMENTOS OFERECIDOS E A CONVENIENCIA, JUSTIFICA-SE A SUSPENSÃO
CAUTELAR DA EFICACIA DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
CEARÁ, SENDO ELES, NO CASO: PAR. 1. DO ART. 105, OS ARTS. 106; O ART.
109 E SEUS PARAGRAFOS; E NO ART. 107, AS EXPRESSÕES "VINTE E UM";
OS ARTS. 110 E 113 DA PARTE PERMANENTE; E O PAR. 5. DO ART. 11 E O
ART. 12 DO ADCT.